Tribunal: TJDFT
Processo: 0746133-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que foi decretada para garantia da ordem pública e proteção à ofendida, fundada na ousadia e especial periculosidade do paciente, assim como pelo seu desprezo às ordens judiciais, tanto que descumpriu a medida protetiva que lhe foi imposta recentemente, de forma que fica evidenciada a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima.
4. Conforme disposto no § 2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
IV. DISPOSITIVO
5, Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, inciso I; Lei no 11.340/2006, artigos 12-C, § 2o, e 24-A.